Tribunal: STF
Processo: MS 40144
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de tomada de contas especial. Prescrição. Regime prescricional aplicável ao TCU. Possibilidade de múltiplas interrupções do prazo prescricional. 



    I. Caso em exame



    1. Mandado de Segurança impetrado por Carlos José Machado Menezes contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no Acórdão nº 5.910/2024, proferido no Processo TC nº 029.029/2020-1, que julgou irregulares suas contas com imputação de débito e multa. O impetrante sustenta a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória da União, requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão e, ao final, a concessão da segurança para reconhecer a prescrição, com a consequente exclusão de seu nome do Cadastro de Contas Julgadas Irregulares.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o regime prescricional previsto na Lei nº 9.873, de 1999, às pretensões punitiva e ressarcitória do TCU na fase de constituição do título executivo; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição, considerando-se a possibilidade de múltiplas causas interruptivas nos termos do art. 2º da referida Lei.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a pretensão punitiva e a pretensão ressarcitória no âmbito do TCU são reguladas integralmente pela Lei nº 9.873, de 1999, aplicando-se os prazos quinquenal e trienal e intercorrente, bem como as causas interruptivas nela previstas, inclusive na fase administrativa de constituição do crédito.



    4. A Lei nº 9.873, de 1999, admite expressamente múltiplas interrupções do prazo prescricional por atos inequívocos de apuração dos fatos (art. 2º, inc. II), afastando a aplicação da regra da unicidade da interrupção prescricional do Código Civil (art. 202).



    5. Não se exige, para a incidência da causa interruptiva prevista no art. 2º, inc. II, da Lei nº 9.873, de 1999, que os responsáveis sejam cientificados dos atos administrativos de apuração, bastando que o Poder Público tenha atuado efetivamente e de modo inequívoco na investigação do fato, ou seja, que se caracterize a ausência de mora.



    6. No caso concreto, os diversos atos que foram praticados pela Administração antes e durante a tramitação do processo no TCU, demonstrando a ausência de inércia, são suficientes para caracterizar sucessivas causas interruptivas da prescrição, não tendo transcorrido, entre eles, o prazo de 5 (cinco) ou 3 (três) anos previsto em Lei.



    IV. Dispositivo



    7. Segurança denegada.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, § 5º; Lei nº 9.873, de 1999, arts. 1º e 2º; Código Civil, art. 202 (não aplicável ao caso, por ser norma geral afastada pela lei especial).



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 636.886-RG/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020; MS nº 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2017; MS nº 38.783-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023; MS nº 37.913-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/11/2021.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do qual o impetrante requer a concessão de liminar para "SUSPENDER os efeitos do Acórdão nº 5910/2024, prolatado no âmbito do Processo nº TC 029.029/2020-1 pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU), em face do IMPETRANTE, até decisão ulterior ou final nestes autos". 



    2. Como pedidos alternativos de tutela de urgência, o impetrante postula a concessão de liminar para “DETERMINAR à União que se abstenha de ajuizar qualquer ação judicial em face do IMPETRANTE em decorrência da produção de efeitos do Acórdão nº 5910/2024, aqui questionado, prolatado no âmbito do Processo nº TC 029.029/2020-1 pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU), em face do IMPETRANTE, até decisão ulterior ou final nestes autos”, ou, então, para “DETERMINAR o sobrestamento do referido Processo Judicial de Execução (a ser oportunamente informado nestes autos), nos termos do art. 313, inciso V, do Código de Processo Civil, ou por outro fundamento que esse nobre Juízo entender aplicável no caso vertente, também até ulterior decisão judicial”. 



    3. Em tutela jurisdicional final, requer a concessão da segurança para "DECLARAR/RECONHECER a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória da União em face do IMPETRANTE, pelas razões que fundam a presente ação", bem como para “DETERMINAR à União que promova a exclusão imediata do nome do IMPETRANTE, por conta do referido Acórdão nº 5910/2024, se estiver inscrito no Cadastro de Julgamento de Contas Irregulares administrado pelo Tribunal de Contas da União (TCU)”.



    4. Após relatar as várias etapas da tomada de contas que tramitou no TCU, na qual foi condenado a ressarcir valores e a pagar multas, aduz ter se caracterizado a prescrição quinquenal da pretensão sancionatória e ressarcitória da Corte de Contas. Entre os vários argumentos, alega ser impossível a ocorrência de sucessivas interrupções do prazo prescricional, devendo-se observar, no caso, o “princípio da unicidade da interrupção prescricional”.



    5. Cita precedentes e, para justificar o pedido de tutela de urgência, menciona que “a qualquer momento o Acórdão nº 5910/2024 – Segunda Câmara pode ser levado à execução pela RÉ em face do IMPETRANTE, o que lhes causará prejuízos materiais e morais de monta, uma vez que não praticaram as irregularidades de que se comenta e em débito que está totalmente prescrito. Não se pode aguardar o natural desfecho dessa ação judicial, apesar de se saber que ela será exitosa, pelo que destes autos consta”.



    6. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita e junta documentos com a petição inicial.



    7. Em 24/02/2025, deferi o benefício da gratuidade da justiça ao impetrante, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009. Na mesma oportunidade, também determinei a intimação da Procuradoria-Geral da República para oferecimento de parecer (e-doc. 62).



    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em manifestação assim ementada (e-doc. 68):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES DAS CONTAS, EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO DO DÉBITO E MULTA. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO DESPROVIDO. TESE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE INTERRUPÇÃO PREVISTAS NA LEI 9.873/99. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.”



    9. A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (e-docs. 72-80). Requereu a denegação da segurança. Sua manifestação foi assim ementada:



    “EMENTA: Mandado de Segurança impetrado por Carlos José Machado Menezes, com pedido de medida liminar, com vistas à anulação de atos do Tribunal de Contas da União adotados no processo de tomada de contas especial TC 029.029/2020-1 (Acórdão 8947/2021, mantido pelo Acórdão 5910/2024, ambos da Segunda Câmera do TCU), por meio do qual as contas do impetrante foram julgadas irregulares com imputação de débito em solidariedade com outro responsável e aplicação de multa. 



    1. Indefinição, a exemplo do prazo prescricional, do seu termo a quo e, ainda, dos eventuais marcos suspensivos ou interruptivos, das balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada no julgamento do RE 636.886 de que são prescritíveis as pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas. Fundamentação exposta pelo Relator que se referiu essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal. 



    2. Necessidade de se extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. Subsistência de precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    3. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU; 



    4. Em outro precedente (MS 35.430 AgR), o STF afastou alegação de prescrição mesmo a citação tendo ocorrido no processo de controle externo há aproximadamente dez anos da ocorrência dos fatos ilícitos, pois “a Administração não se manteve inerte durante o lapso temporal acima citado”. 



    5. Nos termos do voto do Ministro-Relator do MS 35.430: “(...), o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)”.



    6. Do exposto, atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados à investigação dos fatos, tem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STF. 



    7. A jurisprudência do STF é firme em sentido diametralmente oposto à tese esposada pelo Ministro-Relator Gilmar Mendes (unidade de causas interruptivas), pois há diversos precedentes que admitem a interrupção do prazo prescricional mais de uma vez e por marcos anteriores e posteriores à citação dos responsáveis. 



    8. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 



    9. Não incidência da prescrição intercorrente. Resolução/TCU 344/2022: a prescrição intercorrente apenas ocorre com a paralisação do processo de controle externo por mais de três anos. Ausência do transcurso do prazo trienal no presente caso. 



    10. Análise da não ocorrência da prescrição no presente caso: adoção da tese da multiplicidade das causas interruptivas. 



    10.1. O Supremo Tribunal Federal, em julgados de ambas as Turmas, assentou que, na fase administrativa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto pelo art. 1º da Lei 9.873/1999. Uma vez que essa lei fixou as hipóteses de interrupção da prescrição, exaurindo o tema, inexiste lacuna jurídica que justifique a aplicação das disposições do Código Civil. 



    10.2. O entendimento da Segunda Turma do STF é pela aplicação do art. 1º da Lei 9.873/1999 c/c o caput do art. 202 do Código Civil, apesar de a lei especial (Lei 9.873/1999) dispor integralmente sobre causas de interrupção. 



    10.3. A jurisprudência majoritária do STF aponta em sentido diametralmente oposto à tese da unicidade das causas interruptivas da prescrição, pois há diversos precedentes que admitem a interrupção do prazo prescricional mais de uma vez e por marcos anteriores e posteriores à citação dos responsáveis. 



    10.4. Conforme ensinamento do Exmo. Ministro André Mendonça em seu voto-vogal no julgamento da Segunda Turma do MS 38.147, “o art. 2º da Lei 9.873, de 1999, por se tratar de regra especial, escapa ou excepciona a regra geral prevista no art. 202 do Código Civil”. 



    10.5. O TCU já entendeu aplicáveis as normas do Código Civil ao tratar da prescrição da pretensão punitiva. Porém, esse entendimento da Corte de Contas foi rechaçado pelo STF, que entendeu, por diversas vezes, pela vedação da aplicação de normas civilistas ao tema da prescrição perante o TCU. 



    11. Impossibilidade de acolhimento do pedido de decisão liminar visando à suspensão dos efeitos do TC 029.029/2020-1, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009 para a sua concessão, porquanto ausentes a relevância de seus fundamentos (fumus boni iuris) e o risco de que se possa tornar inócua a decisão final a ser proferida (periculum in mora). 



    12. Possibilidade de risco inverso, caso seja deferida a medida liminar pleiteada pelo impetrante, consistente na probabilidade de os supostos prejuízos não serem ressarcidos aos cofres públicos. 



    13. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora.”



    10. A Advocacia-Geral da União não se manifestou (e-doc. 84).



    11. Vieram-me os autos conclusos para exame. 



    É o relatório.



Análise



    12. A discussão travada nestes autos diz respeito à ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória no âmbito da tomada de contas especial que tramitou no Tribunal de Contas da União e na qual foi imputado débito à parte impetrante. Destaco, nesse sentido, que a querela controvertida nesta ação é objeto de elevado grau de judicialização neste Supremo Tribunal Federal, havendo grande quantidade de demandas versando sobre esse tema. Isso se dá, a meu sentir, em função de existirem muitos pontos de controvérsia relativos ao tópico, como, por exemplo, a definição do marco inicial de contagem da prescrição e quais são suas causas interruptivas. Essa situação redunda na impetração de larga quantidade de mandados de segurança neste Supremo Tribunal Federal para discutir essas teses.



    13. Analisando especificamente o presente caso, destaco, como se apreende do relatório, estar sendo alegada a ocorrência de prescrição na tomada de contas que tramitou no Tribunal de Contas da União (TCU) e na qual foi proferido o ato apontado como coator, a saber, o Acórdão nº 5.910/2024-TCU–2ª Câmara.



    14. Anoto, nesse sentido, que parcela dessa temática, no que tange à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em decisão do Tribunal de Contas, já foi solvida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral (autos do RE nº 636.886-RG/AL, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão publicado em 24/06/2020), ocasião em que revisitou os Temas RG nº 666 e nº 897 e assentou o seguinte:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 



    (RE nº 636.886-RG/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020, p. 24/06/2020; grifos nossos).



    15. Rememoro, a propósito, que, em julgamento ocorrido em Sessão Virtual de 13/08/2021 a 20/08/2021, publicado em 08/09/2021, esta Suprema Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, que pretendia a modulação dos efeitos dessa decisão, bem como prestou esclarecimentos a respeito da extensão dos efeitos da tese firmada em relação à fase administrativa da apuração do débito, destacando o eminente Relator que “nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título”.



    16. As questões suscitadas nesta impetração, todavia, se diferenciam daquelas decididas por esta Corte quando do julgamento do Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral. A discussão aqui travada, consoante já pontuado, envolve, justamente, o regime prescricional durante a fase de constituição do título executivo. 



    17. Essa temática, vale a pena citar, não é novidade nesta Suprema Corte, sobre ela existindo jurisprudência consolidada no sentido da aplicabilidade da Lei nº 9.873, de 1999, aos processos de tomada de contas no âmbito do TCU. Há, todavia, algumas especificidades que demandam reflexões e apontamentos. 



    18. Nesse sentido, é preciso sublinhar que esta Corte, em julgados de ambas as Turmas, assentou que, na fase administrativa no TCU (que precede a execução do julgado, ou seja, no processo de constituição do crédito), aplica-se o prazo previsto no art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, e isso tanto em relação à pretensão punitiva como em relação à pretensão ressarcitória. Sobre o tema, assim me manifestei por ocasião do julgamento do MS nº 38.627-AgR/DF (Sessão Virtual de 31/03/2023 a 12/04/2023):  



    “(...) 4. Tal como consta da decisão agravada, orienta-se a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito do Tribunal de Contas da União obedece, em regra, às disposições da Lei nº 9.873, de 1999, tal como definido a partir do julgamento do MS nº 32.201/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, pela Primeira Turma do STF, em 21/03/2017. Eis a ementa do mencionado acórdão: 



    “Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 



    1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 



    2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 



    3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.” (MS nº 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2017, p. 07/08/2017; grifos nossos). 



    5. Ficou consignado, ainda, que ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que, na fase administrativa, anterior à formação do título executivo, aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, tanto para a pretensão punitiva como para a pretensão ressarcitória por parte do Tribunal de Contas da União, tal como se extrai dos seguintes julgados, em acréscimo aos então colacionados: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 



    1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019).



    2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 



    3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017- TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (MS nº 37.586-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator.



    III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. 



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (MS nº 37.373-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021).”  



    19. Esse entendimento, como citado, vem sendo prestigiado por precedentes recentes de ambas as Turmas. Os seguintes julgados corroboram essa afirmação:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES E AO PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRIÇÃO. INDÍCIOS DE CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS POR MAIS DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas ocorre em 5 (cinco) anos. 2. Para interromperem a prescrição, os atos de investigação devem implicar diretamente os responsáveis, que devem ser cientificados de forma tempestiva. Precedentes. 3. Se os fatos apurados não chegaram ao conhecimento dos responsáveis a tempo, o Supremo Tribunal Federal não tem reconhecido os marcos interruptivos da prescrição eventualmente invocados pela Administração. Precedentes. 3. Liminar deferida para suspender, relativamente aos impetrantes, os efeitos das decisões proferidas na TC nº 013.369/2015-6, em curso no Tribunal de Contas da União, bem como para suspender o andamento do referido processo administrativo até ulterior decisão de mérito neste mandado de segurança.”



    (MS nº 39.657-MC-Ref/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/08/2024, p. 15/08/2024; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS. PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 9.873/1999. CAUSAS INTERRUPTIVAS. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO. ATOS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. IDENTIDADE. EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte firmou o entendimento de que aplica-se à pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União o prazo quinquenal previsto pelo artigo 1º da Lei nº 9.873/1999. Precedentes. 2. Exige-se a identidade entre os fatos objeto de atos inequívocos de apuração e os que resultem na condenação do investigado para que tais atos sejam considerados como marcos interruptivos da prescrição à luz do que dispõe o art. 2º, II, da Lei 9.873/1999. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 38.191-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/05/2024, p. 05/07/2024; grifos acrescidos).



    20. Para esta Corte, pois, na fase ou no processo de constituição do crédito no âmbito do TCU, o que, por óbvio, precede a execução do julgado, a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória é regulamentada pela Lei nº 9.873, de 1999. A partir dessa compreensão, a conclusão lógica que deriva é no sentido de que tanto o prazo quinquenal de prescrição da ação punitiva e ressarcitória, previsto no caput do art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, como o prazo de prescrição intercorrente e trienal dessas ações, regulamentado pelo § 1º do art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, incidem no processo de tomada de contas no âmbito do TCU. Esse foi o entendimento externado, por exemplo, no julgamento do MS nº 37.801-AgR/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso (j. 22/08/2022, p. 29/08/2022), oportunidade na qual se consignou que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Estabelece também o prazo trienal para a prescrição intercorrente”. 



    21. A controvérsia que remanesce, e que é objeto desta impetração, diz respeito à aplicabilidade, ou não, nos processos de tomada de contas do TCU, da unicidade da interrupção do prazo prescricional, bem como se as regras de prescrição previstas na Lei nº 9.873, de 1999, inclusive com suas causas interruptivas do prazo prescricional, previstas no art. 2º dessa Lei, também incidem na fase anterior à chegada dos processos e procedimentos no Tribunal de Contas da União, que geralmente ocorre em Ministérios de Estado e outros tantos órgãos federais.



    22. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em julgados de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, por maioria, já consignou entendimento no sentido de “admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil)”. Exemplo desse entendimento é o julgado proferido no MS nº 38.400-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 09/10/2024, no qual fiquei vencido.



    23. No entanto, assim como consignei nesse julgado, e com as devidas vênias aos entendimentos contrários, penso que a solução ao ponto deve ser diversa.



    24. Como justificativa para tanto, me socorro dos fundamentos por mim lançados quando da prolação da decisão monocrática nos autos do Mandado de Segurança nº 38.627/DF (j. 14/08/2022, p. 16/08/2022), oportunidade em que assim consignei:



    “(...) 14. No que tange à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral, nos autos do RE nº 636.886-RG/AL, Relator o eminente M